Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. LEI No 6.194/74. LESÕES DECORRENTES DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA DA INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA. DESPESAS PARA OBTENÇÃO DO LAUDO DO IML E COM MEDICAMENTO. PEDIDO DE REEMBOLSO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da Lei no 6.194/74, o seguro DPVAT tem por objetivo indenizar as vítimas de acidentes de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, por morte, invalidez permanente, despesas de assistência médica e suplementares.
2. Quanto à invalidez permanente, essas devem resultar de lesões, conforme descritas na tabela da aludida norma, diretamente decorrentes de acidente e, não suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica. Destarte, a invalidez permanente pode ser total ou parcial, sendo, por seu turno, a parcial (invalidez permanente), subdividida em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.
3. Se as lesões decorrentes de acidente de trânsito não resultam em debilidade permanente, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, em especial do laudo do IML, não há como deferir a pretensão autoral (pagamento de indenização por invalidez do seguro DPVAT).
4. Despesas médico-hospitalares são aquelas decorrentes de acidente de trânsito, efetuadas em estabelecimentos da rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde – SUS, desde que realizadas em caráter privado. Despesas suplementares diferem, por estarem relacionadas a fisioterapia, medicamentos, equipamentos ortopédicos, órteses, próteses e outras medidas terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico. Logo, eventuais despesas realizadas para a obtenção do laudo do IML não se encontram abrangidas pelo reembolso previsto na Lei no 6.194/74.
5. Comprovado nos autos, por meio de receituário de médico ortopedista e nota fiscal, que a autora adquiriu medicamento para tratamento das lesões relacionadas ao acidente (fratura de vértebra da coluna), impõe-se a condenação da seguradora à restituição da quantia desembolsada.
6. Recurso parcialmente reformado.